Tribunal: TJES
Processo: 0000416-14.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000416-14.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA PEREIRA PINTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONTRATAÇÃO INDUZIDA EM ERRO. DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora que alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional. A autora afirma que recebeu R$ 1.100,00 em 2017 e, até 2022, já havia quitado R$ 2.114,57, sem qualquer previsão de encerramento da dívida. Sustenta nunca ter utilizado o cartão, o qual sequer recebeu, e requer a nulidade da contratação na modalidade RMC, sua conversão em empréstimo consignado comum, restituição das diferenças pagas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações por parte do banco ao ofertar cartão de crédito com RMC em lugar de empréstimo consignado tradicional; (ii) verificar se o contrato na modalidade RMC deve ser convertido em contrato de empréstimo consignado simples, com restituição das diferenças eventualmente pagas a maior; e (iii) apurar a existência de dano moral decorrente da contratação abusiva e sua respectiva indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor pretendia realizar empréstimo consignado tradicional, sem a devida informação clara, viola o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, e configura induzimento em erro.

As faturas apresentadas pelo banco demonstram que o cartão de crédito jamais foi utilizado pela consumidora, confirmando que o objetivo da contratação era apenas o recebimento do valor fixo em conta, típico do empréstimo consignado.

A forma de amortização da dívida — mediante pagamento da parcela mínima do cartão e incidência contínua de encargos financeiros e IOF rotativo — perpetua a obrigação, submetendo a consumidora a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, IV e § 1º, III, do CDC.

A jurisprudência do TJES reconhece que a contratação de cartão de crédito com RMC frequentemente não reflete a real intenção do contratante, que busca apenas um empréstimo consignado, mais previsível e menos oneroso (TJES, AC 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.04.2022).

Reconhecida a falha de informação e a ausência de transparência, impõe-se a declaração de nulidade da contratação na modalidade cartão RMC, com adequação para contrato de empréstimo consignado comum, e apuração das diferenças a serem restituídas, de forma simples, em liquidação.

A falha na prestação do serviço, com induzimento a contratação mais onerosa e sem transparência, gera dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC, cuja responsabilidade não se afasta diante da ausência de prova da inexistência do defeito.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado à reparação do dano moral, nos termos da técnica bifásica adotada pelo STJ (AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24.11.2022), considerando a gravidade do fato e o caráter pedagógico da condenação.

Diante da parcial procedência do pedido, o ônus da sucumbência deve ser atribuído ao banco apelado, sendo a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando realizada sem informação clara e adequada, configura falha na prestação do serviço e induzimento em erro, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando não reflete a real intenção do consumidor, devendo ser convertida em contrato de empréstimo consignado comum, com restituição simples das diferenças apuradas.

A perpetuação da dívida por meio da cobrança de encargos financeiros sobre a parcela mínima do cartão representa desvantagem exagerada, vedada pelo CDC.

A contratação abusiva sem a devida informação acarreta dano moral, sendo devida a indenização correspondente.

A fixação dos honorários advocatícios, nos casos de sentença ilíquida com parcial procedência, deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000416-14.2022.8.08.0061

APELANTE:
ZILDA PEREIRA PINTO

APELADA:
BANCO PAN S.A

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

Como delimitado pelo Em. Relator, a controvérsia dos autos se centraliza na verificação de existência de vício na contratação de cartão de crédito consignado.

Verifica-se que a apelante ingressou com a ação argumentando que ao tentar contratar o empréstimo consignado tradicional, foi levada a erro a celebrar o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relata que foi creditado o valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais) em 09/05/2017, e até a data de 29/03/2022 adimpliu o montante de R$2.114,57 (dois mil, cento e catorze reais e cinquenta e sete reais), sem previsão de término. Salientou que nunca utilizou o cartão de crédito, o qual afirma sequer ter recebido.

Segundo observo dos autos, a parte Apelante não nega a contratação do empréstimo junto ao Banco Apelado, de modo que a sua irresignação volta-se à modalidade de contratação efetivada pelo Banco apelado. Afirma o Recorrente que foi induzido a erro quando da contratação, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com desconto junto ao seu benefício previdenciário e terminou por contratar cartão de crédito consignado, e até a presente data ainda não conseguiu saldar a dívida contraída.

O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco Apelado e autorização para desconto em folha de pagamento, evidencia que não há a informação precisa no sentido de que o valor recebido deveria ser pago de uma vez no vencimento da primeira parcela.

Por outro lado, observo que a quantia foi efetivamente depositada na conta corrente da Apelante sem a necessidade de utilização efetiva do cartão de crédito, valendo ressaltar que a Instituição Financeira colacionou aos autos as faturas do cartão as quais comprovam que este sequer foi utilizado pelo Apelante ao longo de todos os anos em que foram efetuados os descontos.

Conforme é cediço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como importante norma protetiva o direito à informação, assim disposto no artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Nesses termos, considerando as provas acostadas, as alegações apresentadas pelo Recorrente e ainda o fato de que não utilizou o cartão desde a sua contratação (em 2015), compreendo que foge à qualquer padrão de razoabilidade concluir que a parte Apelante de fato intentou contratar cartão de crédito consignado apenas no intuito de obter um empréstimo.

Basta um breve exame das faturas acostadas aos autos pelo Banco Apelado juntamente com a sua defesa para que se constate que a dívida contraída pelo consumidor apelante vem sendo eternizada, haja vista que vem efetuando o pagamento por anos e anos da parcela mínima do cartão somada aos encargos financeiros faturados e ao IOF rotativo acreditando que em determinado momento saldará a dívida, mas em verdade está submetido a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto vale salientar que este E. TJES
“(...) em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. (...)”
(TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022.

Desse modo, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser parcialmente acolhida a pretensão autoral para que a modalidade de contrato firmado (com cartão de crédito RMC) seja declarada nula,
e então adequada para a modalidade empréstimo consignado
, uma vez que, conforme apresentado, a Recorrente não nega a contratação do empréstimo. Nesses termos, deve ser restituída à Apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Superado tal ponto, passo ao exame da tese de danos morais trazida pela apelante.

De início, friso que a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022).

Seguindo esta sistemática, entendo por adequado o importe indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, sem delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora a fim de: (i) declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC) e então determinar a sua adequação para a modalidade empréstimo consignado, devendo ser restituída à Apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, bem como (ii) condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Quanto aos honorários advocatícios, diante da parcial procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à parte Apelada o pagamento das custas e honorários advocatícios. No entanto, considerando a iliquidez do julgado, a fixação da verba deverá ser realizada em sede de liquidação, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILDA PEREIRA PINTO
em face da r. sentença do evento 12454782, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, na ação declaratória de nulidade contratual movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
no contrato consta a informação que o valor seria depositado diretamente na conta indicada, vejamos: Autorizo o BANCO PAN S.A., em caráter irrevogável e irretratável, a transferir o valor abaixo indicado, referente ao limite de saque que possuo no Cartão de Crédito supracitado, para a Conta Corrente de minha titularidade, acima indicada. Declaro que tomei conhecimento prévio do Custo Efetivo Total (CET) desse saque à vista, do qual concordo e ratifico por meio do presente documento.
” (evento 12454782).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendeu a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Em que pese o inconformismo da apelante, esta não produziu prova que demonstre que almejava a contratação de mero empréstimo consignado, e não a modalidade pactuada com o banco apelado, sendo que incumbe ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, os fatos alegados, visto que a distribuição dinâmica do ônus probatório não é automática (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

A intenção de contratação de empréstimo consignado normal é contraditada pela verificação (fl. 15) de que a soma de todos os 04 (quatro) empréstimos consignados que possuía a apelante atingiam a quantia de R$ 379,90 (trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos), o que representava 31,34% (trinta e um ponto trinta e quatro por cento) dos proventos de aposentadoria da recorrente.

Logo, a apelante atingiu o limite máximo da margem para esta modalidade de contrato, de modo que somente era possível a utilização adicional de 5% (cinco por cento) da margem que corresponde ao cartão de crédito, conforme determinar o artigo 3º, §1º, incisos I e II da Instrução Normativa do INSS nº 28 de 16/05/2008:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: [...]

§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal;

II - até 5% (trinta por cento) para as operações de cartão de crédito.

Cumpre notar que o negócio jurídico (fls. 100-102-verso), destacadamente, expôs a tarifa de saque, as taxas de juros mensal e anual, os tributos incidentes, o valor do saque autorizado, bem como o custo efetivo total da pactuação, isto é, em perfeita consonância com o art. 52 do CDC.

Acrescente-se que as faturas juntadas (fls. 62-88 e fls. 103-138) ao feito rechaçam a alegação genérica de que os descontos nos proventos não diminuíam o saldo devedor, sendo que esses documentos aliados à autorização de saque denotam que a apelante efetivamente usufruiu dos benefícios da avença ora impugnada.

O valor contratado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) foi efetivamente creditado à autora, conforme dados bancários fornecidos e confirmados, não se verificando desvio de finalidade ou vício formal que enseje a nulidade pretendida.

Nesse contexto, considero que não houve vício de consentimento na contratação, tampouco violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) e que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES, Classe: Apelação 5001092-18.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação 0000075-03.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Preliminar de ausência de dialeticidade: É dialético o recurso de apelação que afronta diretamente o decidido na sentença, ainda que reproduza em partes as alegações tecidas na origem. Preliminar rejeitada. II – Mérito: A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
III – A ausência de prova mínima a assegurar verossimilhança às alegações do consumidor, aliada à farta prova produzida pela fornecedora, importa na improcedência da ação. IV – O contrato e termo de solicitação de saque que fazem menção expressa a cartão de crédito com reserva de margem consignável, obrigam o consumidor ao cumprimento da avença, sobretudo quando acompanhados de faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo contratante.
V – Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, conhecido o recurso e improvido. (TJES, Classe: Apelação 5000883-49.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/09/2023)

Por fim, saliento que este colendo órgão colegiado já teve examinou o apelo interposto na demanda conexa registrada sob o nº 0000415-29.2022.8.08.0061, que inclusive foi julgada em conjunto com a presente ação pelo juízo de origem (art. 55, §1º, do CPC), oportunidade em que reconheceu a regularidade do contrato celebrado entre as partes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora atualmente seja uma pessoa idosa, a apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil. 2. O apelado juntou o contrato por ela assinado, acompanhado de documentos da aposentada e comprovante de transferência de valor do crédito para conta indicada, não havendo que se falar em falta de informação, razão pela qual não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 3. Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000415-29.2022.8.08.0061; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 19/11/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, a construtora apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que a recorrente milita amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator, peço licença para
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada, em especial sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme posto em relatório pelo eminente Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILDA PEREIRA PINTO
em face da r. sentença do evento 12454782, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, na ação declaratória de nulidade contratual movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Acompanho o voto divergente por compartilhar do entendimento de que os elementos dos autos apontam para um claro vício de consentimento por parte da consumidora, ora apelante. A questão central não reside na negação da dívida, mas sim na modalidade contratual imposta pela instituição financeira, que se distancia manifestamente da real intenção da contratante.

É notório que consumidores, especialmente os hipervulneráveis como idosos e aposentados, buscam junto às instituições financeiras a contratação de empréstimo consignado tradicional, modalidade de crédito mais simples, transparente e menos onerosa, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação.

No entanto, o que se observa no caso concreto é a substituição dessa modalidade por um produto financeiro distinto e significativamente mais complexo e gravoso: o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A apelante, pretendendo um mútuo, viu-se vinculada a um contrato de cartão de crédito que, conforme demonstrado, sequer foi por ela utilizado para sua finalidade precípua — a realização de compras. O saque do limite disponível funcionou, na prática, como o empréstimo almejado, porém sob condições contratuais abusivas.

A ausência de utilização do plástico é um forte indício de que a vontade da consumidora não era a de manter uma relação de crédito rotativo, mas sim a de obter um valor específico e quitá-lo em prazo definido.

A conduta do banco apelado viola frontalmente o dever de informação, transparência e lealdade, pilares da boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo (art. 6º, III, do CDC). Não basta a simples entrega de um termo de adesão. É imperativo que o fornecedor preste informações claras e precisas sobre a natureza e as implicações do produto, garantindo que o consumidor compreenda a operação que está realizando, especialmente quando se trata de uma modalidade que, como visto, pode levar à perpetuação da dívida.

Com efeito, a sistemática de descontos mensais que amortizam valor ínfimo do saldo devedor, incidindo majoritariamente sobre juros e encargos, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, caracterizando a abusividade vedada pelo artigo 51, IV, do CDC. Tal prática transforma um empréstimo de valor relativamente baixo em uma obrigação financeira quase impagável, ferindo a própria função social do contrato.

O dano moral, nesse contexto, é manifesto (
in re ipsa
). Ele não decorre do mero descumprimento contratual, mas da conduta abusiva de impor um contrato prejudicial, gerando angústia e aflição na consumidora, que se vê privada de parte de seus proventos por tempo indeterminado para saldar uma dívida que nunca termina.

Pelo exposto, renovando a vênia ao nobre Relator,
acompanho integralmente a divergência
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de:
(i)
declarar a nulidade da modalidade de contrato de cartão de crédito com RMC, determinando sua adequação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional;
(ii)
determinar a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior pela apelante, a serem apurados em fase de liquidação de sentença;
(iii)
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos conforme os termos do voto divergente e
(iv)
redimensionar os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em sede de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela divergência.

É como voto
.